Tribunal: TJMT
Processo: 1033007-48.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033007-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO IGLESIA - CPF: 350.575.809-49 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1033007-48.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CONCEIÇÃO IGLESIA

Recorrido(s):

CIB CONSULTORIA ADMINISTRAÇÃO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO SUPERMERCADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERGENTE – SEM PAGAMENTOS REALIZADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações de consumo o ônus da prova é invertido, devendo a empresa desconstituir as provas colacionadas pela parte autora.

Ante a demonstração de solicitação de cartão de crédito não requerido pelo consumidor, deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação.

Ocorre ainda o dano moral, pela inscrição indevida, sendo pessoa idosa, causando dor, angústia e humilhação suficientes a gerar a indenização pelos danos morais, cabendo ao magistrado a fixação de valores dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
em face da sentença proferida pelo juízo monocrático julgou improcedente a ação proposta, anotando que a instituição financeira comprovou a avença celebrada entre as partes, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a)REVOGO A LIMINAR concedida no movimento ID nº 63570628 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE e;

c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento dos débitos discutidos nos autos, no valor de R$ 861,03 (oitocentos e sessenta e um reais e três centavos), contrato nº MTR57464, com data de vencimento em 10/12/2020 e exibição 01/08/21,

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte Recorrente se insurge contra esta sentença, alegando que não solicitou o referido cartão e nem efetuou compras. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que desconhece o débito oriundo da inscrição indevida no valor de R$ 409,84, incluída em 01/08/2021, objeto dos autos.

Narra na inicial que em novembro de 2020, esteve no supermercado Comper, ora Reclamado, sendo abordada por preposta, oferendo cartão, mas que seu cadastro foi recusado naquele mesmo momento.

A Reclamante pessoa idosa, alega que não assinou qualquer documento, sendo que apenas entregou à preposta seus documentos pessoais para verificação de possível emissão de cartão, o qual houve recusa imediata.

Nos documentos colacionados aos autos, podemos observar tratar-se de pessoa idosa, abordada no meio do supermercado.

Observo ainda, que nas três faturas juntadas pela Reclamada em contestação, consta apenas uma compra, justamente no dia da suposta emissão do cartão, sendo que nenhuma das faturas emitidas foram quitadas, corroborando com os fatos narrados pela Autora.

Por fim, a Autora nega que tenha assinado qualquer contrato, e no documento assinado juntado em contestação, nota-se divergência entre as assinaturas:

Contrato:

Procuração:

Possivelmente trata-se de fraude. No entanto, o risco da atividade deve ser suportado pela empresa.

Com a inversão do ônus da prova, caberia à Recorrida comprovar/justificar a contratação. Não havendo provas neste sentido, imperioso reconhecer que a manutenção dos descontos é indevida.

Desta feita, diante de tais assertivas, somente resta acolher o pleito exordial. Portanto, deve ser reformada a sentença de improcedência proferida nos autos pelo juízo monocrático.

Portanto, determino que a recorrida exclua o nome do Autor dos órgãos de restrição ao crédito, referente à dívida discutida nestes autos, R$ 409,84.

Dessa forma, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da restrição de R$ 409,84 (quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos),
sendo a única.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de improcedência, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação proposta para:

a)

DECLARAR
inexigível o débito discutido nestes autos, no valor de R$ 409,84 (quatrocentos e nove reais e oitenta e quatro centavos);

b) CONDENAR
a parte recorrida ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir desta data e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022